Tribunal: TJSP
Processo: 1006124-88.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Pedido de exibição de documentos para apurar a regularidade da inserção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Pedido de exibição de documentos para apurar a regularidade da inserção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Interesse de agir da autora configurado para pleitear a exibição de documento sem caráter contencioso – 2. Empresa ré que, regularmente citada, apresentou a documentação que dispunha sobre o negócio jurídico firmado entre as partes – Homologação da prova produzida – 3. Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4° do Código de Processo Civil, que não prevê imposição de ônus sucumbencial na via processual eleita – Sentença reformada para receber o pedido formulado na inicial como produção antecipada de provas e afastar a condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006124-88.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCILIA
SOARES BENTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso de apelação, homologaram a prova produzida nos autos,
sem imposição de verba honorária sucumbencial. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006124-88.2019.8.26.0010
Apelante: Marcilia Soares Bento dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Carlos Antonio da Costa
Voto no 8454
APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer Sentença
de improcedência Inconformismo da autora 1. Pedido de
exibição de documentos para apurar a regularidade da inserção
do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, a fim de
justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos
do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo
Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes Interesse de
agir da autora configurado para pleitear a exibição de
documento sem caráter contencioso 2. Empresa ré que,
regularmente citada, apresentou a documentação que dispunha
sobre o negócio jurídico firmado entre as partes

Homologação da prova produzida
3. Verba honorária
sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo
382, § 4° do Código de Processo Civil, que não prevê
imposição de ônus sucumbencial na via processual eleita
Sentença reformada para receber o pedido formulado na inicial
como produção antecipada de provas e afastar a condenação ao
pagamento de verba honorária sucumbencial
Recurso
prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 162/163, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na
inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
3
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça.
A autora apela a fls. 165/175. Alega, em síntese,
que não discute a relação jurídica existente entre as partes, tampouco há
pedido de declaração de inexigibilidade do débito ou de reparação de
danos morais, o que se busca com a presente ação é a apresentação dos
documentos que deram origem à negativação de seu nome; que não há
comprovação de que foi notificada acerca da negativação; que somente
ingressou com a ação porque a apelada não a notificou; que a apelada não
acostou nenhuma suposta resposta à notificação extrajudicial que enviou,
comprovando-se deste modo que resistiu à pretensão administrativa; que
não se aplica ao caso o disposto na Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça; que a apelada deve ser compelida a retirar a negativação em seu
nome, ante o descumprimento de determinação legal. Pleiteia, assim, a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento das custas de preparo, em razão da concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 227/231), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
4
prejudicado nos termos da solução exposta a seguir.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a via processual adequada para o
consumidor pleitear a exibição dos documentos relacionados à inscrição de
seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem como a possibilidade de
fixação de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da parte
vencedora.
A autora alega ter sido surpreendida com a
informação de que seu nome fora incluído pela ré em órgãos de proteção
ao crédito, por dívida no valor de R$ 389,25 (trezentos e oitenta e nove
reais e vinte e cinco centavos), referente ao contrato no F095473633-11.
Alega não ter sido previamente notificada sobre a inclusão de seu nome em
cadastros de inadimplentes. Pleiteia compelir a ré a exibir o contrato
firmado entre as partes, o qual ensejou a inscrição de seu nome em órgãos
de proteção ao crédito, com fixação de multa diária e arbitramento de
verba honorária sucumbencial.
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a empresa ré
exibiu a documentação necessária para comprovar a existência da relação
jurídico que ensejou a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção
ao crédito, sendo, pois, regular o apontamento restritivo.
Nas razões recursais, a autora, ora apelante,
reitera o pedido de exclusão do apontamento restritivo, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
5
ausência de prévia notificação a que alude o artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor. Além disso, requer seja determinada a inversão do
ônus sucumbencial, condenando-se a parte ré ao pagamento da verba
honorária sucumbencial.
Em primeiro lugar, verifica-se que cabe ao órgão
de proteção ao crédito comunicar o consumidor a respeito da inclusão de
seu nome em cadastros restritivos, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código
de Defesa do Consumidor. Aliás, a questão alusiva à responsabilidade civil
decorrente da ausência de prévia notificação já foi apreciada no C.
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial
repetitivo no 1.061.134/RS:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção
ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo
quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada,
tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do
art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição,
sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação
são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
6
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a
Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do
nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem
a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se
conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no
acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao
tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do
nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008)
Neste contexto, a parte autora possui interesse em
pleitear a exibição dos contratos firmados entre as partes por meio da ação
de produção antecipada de provas, prevista no artigo 381, inciso III, do
Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “A produção antecipada da
prova será admitida nos casos em que: (...) III. o prévio conhecimento dos
fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”, tratando-se de ação
dotada de natureza de jurisdição voluntária, isto é, desprovida de caráter
contencioso.
Assim, o interesse de agir manifestado pela
autora, para conhecimento das informações constante no contrato firmado
entre as partes, não restou apreciado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.
Após a entrada em vigor do Código de Processo
Civil de 2015, é adequada a utilização da chamada ação de produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
7
antecipada de provas para pleitear em juízo a exibição de documentos, sem
caráter contencioso, nos termos dos artigos 381 e seguintes.
Por isso, o pedido formulado na inicial deve ser
recebido como “produção antecipada de provas” e, nos termos do artigo
382, §§ 2o e 4o, do CPC1, que regula o procedimento de produção
antecipada de provas, o Juiz não se pronuncia sobre a ocorrência ou não do
fato controvertido, nem sobre eventuais consequências jurídicas, não se
justificando a apresentação de defesa ou, ainda, a aplicação do princípio da
causalidade para imposição de ônus sucumbencial, ante a ausência de lide.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Câmara:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação denominada de obrigação
de dar documento. Hipótese em que o processo foi extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. Demanda proposta na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, em que a pretensão deduzida pelo autor se
adequa ao procedimento de produção antecipada de prova,
disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor.
Solicitação prévia de exibição dos documentos e existência da
relação jurídica comprovadas. Consideração do teor do julgamento
do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o
regime de recurso repetitivo. Interesse de agir configurado.
Circunstância em que a ré anexou à resposta alguns documentos.
1 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas. (...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
8
Alegação do autor que tais documentos não comprovam a existência
do débito. Consideração de que a produção antecipada de prova
constitui procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter
contencioso, não podendo o juiz pronunciar-se sobre a ocorrência ou
a inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas
(CPC, 382, § 2o). Prova homologada. Observação no sentido de que a
produção antecipada de prova consubstancia procedimento de
jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de
sucumbência. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não constatada a
alteração da verdade dos fatos. Sanção por litigância de má-fé
afastada. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do
processo, por falta de interesse de agir, anulada. Determinação do
prosseguimento do feito como produção antecipada de prova.
Recurso, em parte, provido, por maioria. Dispositivo: deram
provimento, em parte, ao recurso, por maioria” (TJSP, Apel. n.
1038171-56.2017.8.26.0602, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2018)
Dessa forma, anula-se a r. sentença de ofício e,
por força da aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do
Código de Processo Civil, passa-se ao pronto julgamento do processo,
porquanto presentes as condições necessárias (causa madura)2.
Conforme se depreende dos autos, a ré,
regularmente citada, juntou aos autos os documentos solicitados pela parte
autora (fls. 77/83), o que torna incontroversa a existência de relação
2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...) § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: (...) II decretar a nulidade da sentença por não
ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-88.2019.8.26.0010 -Voto no 8454
9
jurídica entre as partes, bem como a pertinência subjetiva da ré para figurar
no polo passivo da ação em apreço, de sorte que o processo em apreço
alcançou sua finalidade, impondo-se a homologação da prova produzida
nos autos, sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Dessa forma, verifica-se que o processo em
apreço alcançou sua finalidade, impondo-se a homologação da prova
produzida nos autos, sem arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais.

Diante
de
tais
ponderações,
reputa-se
prejudicado o recurso de apelação da autora, anulando-se a r. sentença,
para homologar a prova produzida nos autos, nos termos do artigo 382, §
2o, do Código de Processo Civil, sem imposição de ônus sucumbencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, PREJUDICADO
o recurso de apelação, homologo a prova produzida nos autos, sem
imposição de verba honorária sucumbencial.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora